Tribunal: TJBA
Processo: 8106613-84.2023.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8106613-84.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HELENISE ALMEIDA DO NASCIMENTO Advogado(s): RODRIGO DE OLIVEIRA ALMENDRA REPRESENTANTE/NOTICIANTE: JUIZ DE DIREITO 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. INTERPRETAÇÃO DE NORMA EDITALÍCIA. DESNECESSIDADE DE HISTÓRICO ESCOLAR QUANDO APRESENTADO DIPLOMA REGISTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: Mandado de Segurança impetrado contra ato da Administração Pública que, ao analisar a prova de títulos do concurso público regido pelo Edital SAEB nº 04/2022 (cargo de Perito Criminal), deixou de atribuir pontuação às titulações de mestrado e doutorado da impetrante, sob o fundamento de ausência de apresentação dos respectivos históricos escolares. A impetrante sustenta que apresentou os diplomas devidamente registrados, o que, segundo a interpretação do edital, seria suficiente para fins de pontuação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança diante da ausência de dilação probatória; (ii) estabelecer se, nos termos do edital, a apresentação de diploma devidamente registrado dispensa a juntada do histórico escolar para fins de pontuação na prova de títulos. III. RAZÕES DE DECIDIR: A análise da preliminar de inadequação da via eleita se confunde com o mérito, pois a alegada ausência de prova pré-constituída está diretamente relacionada à interpretação da norma editalícia, sendo possível sua resolução com base nos documentos juntados. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, o que está presente no caso, tendo em vista a clareza dos documentos apresentados e a ilegalidade do ato administrativo impugnado. A norma editalícia estabelece, em construção gramatical clara, que o histórico escolar somente é exigido para os casos de apresentação de certificado ou declaração de conclusão, e não para os casos de apresentação de diploma devidamente registrado. A regra de interpretação gramatical, especialmente o princípio da proximidade, conduz à conclusão de que o complemento "acompanhado do histórico escolar" restringe-se ao núcleo “certificado/declaração”, não alcançando o “diploma”. O diploma registrado, por sua natureza jurídica, é documento autossuficiente para comprovação da titulação acadêmica, e exigir histórico escolar nesse caso implicaria impor requisito não previsto expressamente no edital, em afronta ao princípio da vinculação ao edital e da legalidade. A atuação judicial limita-se à interpretação da norma editalícia, sem modificação de critérios ou interferência indevida no mérito administrativo, assegurando que a Administração observe fielmente as regras do certame. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8106613-84.2023.8.05.0001, em que figuram como Impetrante HELENISE ALMEIDA DO NASCIMENTO e como Impetrados INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. Presidente DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator Procurador (a) de Justiça